Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016925-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA - CPF: 616.252.801-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença. Na origem, havia sido rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pela Autarquia, sob a alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à possibilidade de análise do excesso de execução por meio de simples cotejo aritmético e documental; (ii) à possibilidade de rediscussão do excesso de execução como matéria de ordem pública; (iii) aos critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de excesso de execução, reconhecendo a necessidade de análise técnico-contábil para apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) e aplicação de índices de correção e juros, o que inviabiliza a via da exceção de pré-executividade.

5.

A decisão embargada afastou expressamente a tese de rediscutibilidade do excesso de execução como matéria de ordem pública, assentando a ocorrência de preclusão consumativa nos termos do art. 525, §1º, do CPC.

6.

O acórdão delimitou adequadamente o objeto do recurso, que não incluía discussão sobre critérios de correção monetária, juros de mora ou honorários advocatícios, inexistindo, portanto, omissão quanto a esses pontos.

7.

Não há dever do julgador de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, bastando o enfrentamento fundamentado das questões jurídicas relevantes.

8.

Os embargos representam mera tentativa de reexame do mérito da decisão, extrapolando os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia não padece de omissão, mesmo que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

2.

A alegação de excesso de execução que demanda análise técnica e contábil é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

3.

A preclusão consumativa decorrente da inércia do executado impede a rediscussão do cumprimento de sentença, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 525, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS nos autos do processo n.º 1016925-03.2025.8.11.0000, em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em que, por unanimidade, foi desprovido o agravo interno interposto pela Autarquia, mantendo-se a decisão monocrática anteriormente prolatada.

Consoante se extrai do acórdão embargado, o agravo interno havia sido manejado pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto no contexto de cumprimento de sentença oriundo do processo de referência n.º 0000921-04.2010.8.11.0041, no qual a Autarquia buscava reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta na fase executiva.

No recurso interno julgado, sustentava o INSS, em síntese, que a exceção de pré-executividade seria meio processual apto para suscitar excesso de execução, alegando discrepâncias nos valores após a homologação dos cálculos e a expedição de precatório, aduzindo tratar-se de matéria cognoscível de ofício, a fim de impedir violação à coisa julgada e eventual enriquecimento indevido.

O Colegiado, todavia, firmou entendimento no sentido de que: (i) o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é preclusivo, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, tendo o INSS permanecido inerte, operando-se a preclusão consumativa; (ii) a exceção de pré-executividade possui natureza excepcional, admitida apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de plano e que não demandem dilação probatória; e (iii) alegações de excesso de execução que exijam análise técnica/perícia contábil, como as relacionadas a RMI, juros e correção monetária, não se amoldam à via incidental eleita, sendo inviável a reabertura da discussão após a consolidação dos atos executivos, inclusive com a expedição do requisitório.

Ainda, consignou-se no aresto que, uma vez definitivo o título judicial, eventual pretensão revisional deve ser veiculada por meio próprio, não sendo admissível a rediscussão por via incidental.

Irresignado, o INSS opôs os presentes embargos de declaração, afirmando a existência de omissões no acórdão, indicando, de modo articulado: (a) ausência de prequestionamento expresso de dispositivos do CPC (arts. 525, §1º; 502; 508; 85, §11; 1.021, §4º) e do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, por reputá-los indispensáveis à interposição de recursos às instâncias superiores, bem como alegando violação ao dever constitucional de fundamentação; (b) omissão quanto ao ponto central de sua tese, ao argumento de que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade não demandaria dilação probatória, pois se apoiaria em cotejo documental e aritmético entre a RMI do título e a utilizada nos cálculos, bem como na suposta aplicação incorreta de índices de atualização e juros; (c) omissão total quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora empregados nos cálculos homologados; e (d) omissão quanto a honorários advocatícios e eventual aplicação de multa, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das alegadas omissões e, ainda, a condenação da parte embargada em honorários recursais.

Regularmente intimada, a parte embargada Maria do Socorro Lima da Silva apresentou manifestação (art. 1.023, §2º, CPC), sustentando, em síntese, que os embargos se destinam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, apontando inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC.

Defendeu que o acórdão embargado teria enfrentado adequadamente os temas necessários, notadamente a preclusão consumativa, a inadequação da exceção de pré-executividade e a definitividade do título, afirmando haver tentativa de prequestionamento artificial e, ainda, que as questões atinentes a índices, juros e honorários não integrariam o objeto devolvido no julgamento, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos e, se reconhecido o caráter protelatório, pela aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, no qual rejeitada a exceção de pré-executividade manejada pela Autarquia.

Os embargos não merecem acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados de forma suficiente pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, lógica e exauriente todas as questões necessárias à solução da controvérsia, não se identificando qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Sustenta o INSS que teria havido omissão no tocante à tese de que o excesso de execução alegado poderia ser aferido por simples cotejo aritmético e documental, sem necessidade de dilação probatória, o que autorizaria o manejo da exceção de pré-executividade.

Sem razão.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que, no caso concreto, a alegação de excesso de execução envolve a análise de Renda Mensal Inicial (RMI), bem como a verificação da aplicação de índices de correção monetária e juros, matérias que demandam exame técnico-contábil, sendo, por essa razão, incompatíveis com a via excepcional da exceção de pré-executividade, sobretudo quando já consumada a preclusão para impugnação ao cumprimento de sentença .

A conclusão adotada não decorre de afirmação genérica, mas de apreciação concreta da natureza da controvérsia posta, afastando, de forma fundamentada, a tese defensiva da Autarquia. Inexistente, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à possibilidade de rediscussão do excesso de execução como matéria de ordem pública.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é preclusivo, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, e que a inércia do executado conduz à preclusão consumativa, obstando a rediscussão posterior dos cálculos, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Assentou-se, ainda, que a homologação dos cálculos e a expedição do precatório, após o trânsito em julgado da decisão homologatória, tornam imutável o título executivo judicial, sendo inadmissível a reabertura da discussão por via incidental, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela inequívoca tentativa de reexame do mérito, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Não há, igualmente, omissão quanto aos critérios de correção monetária, juros de mora ou honorários advocatícios.

O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto do agravo interno, que se restringia à verificação da adequação da exceção de pré-executividade e da possibilidade de rediscussão dos cálculos após a preclusão e a consolidação do título executivo.

Questões relativas a índices de atualização, juros ou fixação de honorários não integraram a matéria devolvida ao órgão julgador, razão pela qual não havia dever de pronunciamento específico sobre tais pontos.

A ausência de manifestação sobre temas estranhos ao objeto do recurso não configura omissão, mas simples consequência da delimitação da controvérsia submetida a julgamento.

No que concerne ao alegado prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões jurídicas relevantes à solução da lide, como efetivamente ocorreu no caso.

De todo modo, eventual finalidade de prequestionamento encontra disciplina própria no ordenamento processual, não sendo os embargos de declaração meio idôneo para compelir o órgão julgador a reproduzir, um a um, os dispositivos indicados pela parte, quando ausente qualquer vício no julgado.

Diante desse panorama, constata-se que os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-se a renovar inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, circunstância que impõe a sua rejeição.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se íntegro e inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026